Tribunal: TJDFT
Processo: 0009001-96.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009001-96.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID 17708329, o exequente informou que voltou a ter interesse no DESTAQUE DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS no próprio requisitório das anuentes VALDA ROSENO BENVINDO e VANDA REGINA SALAS, no percentual de 20% (vinte por cento). Assim: a) Cumpra-se o item “a” da decisão de ID 17343338 e relação ao anuente VALÉRIO PEREIRA MUNIZ; b) Quanto às anuentes VALDA ROSENO BENVINDO e VANDA REGINA SALAS e determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos, devendo-se observar o disposto na cláusula 6a da transação de ID 10462692, UTILIZANDO O ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA, no período de 30/06/2009 até 25/03/2015, tendo em vista a renúncia ao direito à correção monetária pelo IPCA-E, com o destaque dos honorários contratuais no percentual de 20% (vinte por cento). Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem. Oficie-se a COORPRE quanto à retificação do Precatório expedido em favor de VALÉRIO PEREIRA MUNIZ à ID 10462719, que deu origem ao PRECAT 0019524-21.2017.8.07.0000 (proc. 2017.00.2.018709-0). A fim de evitar tumulto processual, o prosseguimento da ação quanto aos demais substituídos processuais e a análise da petição do DF de ID 17750841 serão apreciados posteriormente. Intimem-se. Brasília, 15 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador